Tribunal: TJDFT
Processo: 0708556-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEPOIMENTO ESPECIAL DE ADOLESCENTE. LEI No 13.431/2017. URGÊNCIA E NECESSIDADE PRESUMIDAS PELA PRÓPRIA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. RISCO DE REVITIMIZAÇÃO E DE PERECIMENTO DA PROVA ORAL. VIOLAÇÃO À PROTEÇÃO INTEGRAL DO ADOLESCENTE. PRECEDENTES DO TJDFT E DO STJ. ERRO DE PROCEDIMENTO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
1. Reclamação interposta pelo Ministério Público contra decisão judicial que indeferiu o pedido de produção antecipada de prova consistente na oitiva especial da adolescente vítima de estupro de vulnerável, sob o fundamento de ausência de demonstração concreta do risco de perecimento da prova e de revitimização, entendendo não ser suficiente, por si só, a idade da vítima (16 anos) para a antecipação.
2. A Lei no 13.431/2017 instituiu tratamento processual diferenciado para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, determinando que o depoimento especial seja, sempre que possível, realizado uma única vez e preferencialmente em sede de produção antecipada de prova judicial, justamente para prevenir a revitimização, assegurar a integridade psicológica da vítima e garantir a preservação da prova oral.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual envolvendo crianças e adolescentes, a vulnerabilidade da vítima constitui fundamento suficiente para reconhecer, implicitamente, o risco de revitimização e de perecimento probatório, legitimando a produção antecipada da prova conforme dispõe o art. 156, I, do CPP, especialmente em razão da necessidade de preservação do depoimento com maior proximidade dos fatos.
4. Ao exigir justificativa adicional à própria condição de vulnerabilidade da vítima adolescente em crime sexual, a decisão reclamada ignora a ratio legis da Lei no 13.431/2017 e a jurisprudência consolidada, que presume urgência e relevância da antecipação da prova oral nesses casos, assegurando a proteção integral e o melhor interesse da criança e do adolescente.
5. Ademais, o depoimento especial antecipado beneficia não apenas a vítima, mas também o próprio acusado, por permitir o contraditório imediato sobre as circunstâncias dos fatos apurados, eventualmente afastando dúvidas quanto à necessidade futura de ação penal.
6. Precedentes do TJDFT e do STJ consolidam entendimento no sentido da necessidade de antecipação da prova oral em casos de violência sexual contra criança ou adolescente, independentemente de comprovação específica do risco, bastando a constatação da vulnerabilidade e da potencial revitimização da vítima.
7. Reclamação conhecida e julgada procedente para determinar ao Juízo reclamado a produção antecipada da prova, com a realização do depoimento especial da adolescente vítima.